Tribunal: TJMT
Processo: 1027811-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027811-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), APARECIDA CONCEICAO BENETOLLI - CPF: 514.013.391-15 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS
DE ORIGEM:

1070654-15.2025.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

APARECIDA CONCEICAO BENETOLLI

AGRAVADO(S)
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Outros

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO LIMITE DE 30% SOBRE
OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS.
DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO
.
ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA DA TUTELA PRETENDIDA
.
PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA
.
DECISÃO MANTIDA
.

DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, movida em desfavor de várias instituições financeiras. O autor busca a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e a suspensão da exigibilidade dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada,
indeferida pelo Juízo
a quo
,
em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a limitação dos descontos e suspensão das cobranças, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida.

4
. Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de
pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O recurso não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.”

“
Em regra, a
tutela de urgência
,
em ação de repactuação de dívidas por superendividamento
,
não deve ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, pois é necessária a apresentação de um plano de pagamento aos credores para a verificação da probabilidade do direito e do mínimo existencial a ser preservado.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT
, AI
1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024
; TJ-MT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto por

APARECIDA CONCEICAO BENETOLLI
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
203885004
– Autos de Origem – no
1070654-15.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 1
a Vara
Especializada em Direito Bancário

da Comarca de Cuiabá
-MT,
que
indeferiu o pedido de
tutela de urgência
que buscava
a limitação dos descontos dos rendimentos da agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
1. Cuida-se de Ação de Repactuação de Dívidas com pedido de tutela provisória de urgência, na qual requer a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos consignados e limitação destes em 30% sobre os rendimentos, isso fundamentado na exordial que pleiteia a aplicação da Lei 14.181/2021 e no plano de pagamento em anexo.

2. Inicialmente, acerca dos requerimentos da autora em sede de tutela de urgência, pleiteando para que os credores se abstenham de inserir seu nome em cadastros de restrição de crédito, bem como visando suspender os descontos de empréstimos consignados pelo período de
6 (
seis) meses, indefiro os pedidos, não tendo a autora demonstrado o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. (N.U 1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

3. Ademais, entendo por bem postergar a análise do pleito de limitação dos descontos para momento posterior à audiência de conciliação, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a fim de oportunizar aos credores a possibilidade de analisar o plano de pagamento a ser apresentado pela autora. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10240843120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024).

4. Defiro a justiça gratuita a autora, nos termos do art. 98 do CPC.

5. No mais, RECEBO a inicial posto que preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

6. Determino a designação de audiência de conciliação sendo necessário que a autora, ora consumidora, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

7. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

8. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Superendividamento, para designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação.

9. Com a designação da solenidade, intime-se a autora, através de seu advogado,
bem como, EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação dos demandados, consignando que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2o, CDC).

10. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para o requerido contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC).

11. Com fulcro no artigo 6o, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida, desse modo, devem os requeridos apresentarem na audiência de conciliação todos os contratos celebrados com a
autora.
[...]
”

A Agravante sustenta que sua remuneração líquida é de R$ 7.179,96, enquanto os descontos mensais com empréstimos somam R$ 21.863,88, o que representa 304% de sua renda líquida, evidenciando situação de superendividamento.

Aduz que a decisão agravada ignorou os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, ambos assegurados pela Lei do Superendividamento. Afirma que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de limitar os descontos a 30% da remuneração líquida, especialmente quando comprovado o comprometimento excessivo da renda com dívidas.

Assevera ainda que a reversibilidade dos efeitos da tutela pretendida está garantida, pois os valores poderão ser cobrados posteriormente pelas instituições financeiras, caso reconhecida a inexistência do direito.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
, a fim de: (i) suspender os descontos referentes aos empréstimos consignados por 6 meses, (
ii
) limitar os descontos mensais a 30% de seus rendimentos líquidos e (
iii
) determinar que as instituições agravadas se abstenham de realizar qualquer negativação em seu nome.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID
308801392

proferida por este Relator.

A Instituição Financeira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

apresent
a
contraminuta recursal (ID
310112376
) na qual rebate as alegações do agravante.

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID
313953873
) na qual também rebate as alegações do recorrente.

FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA
, apresenta contraminuta recursal (ID
314334869
) na qual suscita
o
não provimento do agravo interposto, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão, por estar em perfeita consonância com os princípios da justiça, da equidade e da legalidade

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Dispensada da comprovação do recolhimento do preparo recursal por possuir Justiça Gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

APARECIDA CONCEICAO BENETOLLI

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT

que, na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em desfavor das Instituições Financeiras
agravadas, indeferiu
o pedido de tutela provisória que pretendia a limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 30% da renda líquida mensal
do recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu
pela ausência de demonstração d
o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil
.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte recorrente.

Como bem destacado quando do indeferimento da liminar, n
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Assim, impende salientar que, para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo
será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão interlocutória agravada.

No caso em exame, verifica-se que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pleiteada na origem e objeto do mérito deste agravo de instrumento, não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja-se:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
-
Grifo nosso

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a
conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do
a
rt. 104-B
e parágrafos
do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

Assim, extrai-se que a parte Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas (superendividamento) que
possui ritos específicos que devem ser seguidos
.

Verifica-se que, perante o ajuizamento de demanda dessa natureza, a lei determina que sua instauração deve se dar com vistas à realização de audiência conciliatória na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, momento em que se preserva o mínimo existencial.

Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada
, embora por fundamento diverso,

privilegia
justamente a aplicação dos termos acima transcritos com vistas à realização prévia da audiência de conciliação, logo, a audiência ainda não ocorreu e nem foi apreciada a proposta de plano de pagamento.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante a justificar a reforma da decisão recorrida.

Isso porque,
o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo primevo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela agravante, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições
em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Com efeito, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, de modo que, sob esse contexto, ao menos nesta esfera de cognição em segunda instância, tem-se que andou bem o juízo de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos da devedora.

(N.U 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)
-
Grifo nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.
(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023)
-
Grifo nosso

Assim, ao menos nesta fase processual, não se constata, no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados
na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025